Tribunal: TJDFT
Processo: 0721132-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721132-63.2024.8.07.0001 RECORRENTE: IRANILDO FERNANDES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. TESTEMUNHOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSENCIA DE FATOS DESABONADORES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AUSENCIA DE ATIVIDADE ESCOLAR NO MOMENTO DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 03 questões em discussão: (i) saber se as provas dos autos são suficientes para respaldar o édito condenatório; (ii) se a conduta pode ser desclassificada para o art. 28 da Lei de Drogas; (iii) se a ausência de estudantes no local da escola é fato relevante para fins de afastamento da causa especial de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado. 4. Os testemunhos dos policiais civis esclareceram satisfatoriamente a dinâmica do evento que ocasionou na prisão do recorrente, sendo ele visto portando a bolsa onde as drogas foram localizadas. 4.1. Os depoimentos prestados por membros das forças de segurança pública, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 4.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes. 5. Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, §3o, da Lei 11.343/2006). 5.1. O conjunto probatório evidencia que a droga não era destinada a consumo pessoal, sendo incabível o pedido recursal para desclassificar a conduta. 5.2. O simples fato de o recorrente ter alegado ser usuário de drogas não afasta as evidências de que também praticava o tráfico, porquanto a condição de usuário e de traficante é um cenário comum nesse tipo de contexto delitivo. 6. Praticado o crime de tráfico de drogas nas imediações de um estabelecimento educacional, deve incidir a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, sendo irrelevante o horário em que flagrado na traficância ou mesmo se existia atividade escolar naquele momento. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação conhecida, mas desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas de autoria e de materialidade para a manutenção da sentença condenatória, devendo o pedido de absolvição ser acolhido à luz do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do CPP. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Acresça-se o posicionamento da Corte Superior: “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012